Tribunal: CARF
Processo: 13807.000108/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.000108/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.730 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
CLOVES MARTINS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
O cálculo do imposto devido sobre os RRAs deve ser feito mediante utilização
de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos - aplicação do Recurso Extraordinário no
614.406/RS e art. 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, conforme as competências compreendidas no requerimento administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CLOVES MARTINS SOARES
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II –
DRJ/SP2 –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 52.430,88
(cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos ) por ter omitido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.000108/2011-20
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000108/2011-20

rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica (Instituto Nacional do Seguro Social) no
ano-calendário de 2007.
Em sua peça impugnatória (f. 4/5), afirma que
foi lançado o valor de R$ 128.688,90 como rendimentos isentos e
não- tributáveis, pois esta quantia refere-se ao acúmulo dos
benefícios previdenciários de diversos exercícios, conforme
documentos anexos, compreendidos entre o período 05/01/1996 a
31/07/2004 e 24/02/2002 a 28/02/2007. (f. 5)
Pediu o cancelamento da autuação e a restituição da quantia de R$ 3.064,19
(três mil, sessenta e quatro reais e dezenove centavos), que disse ter sido inadvertidamente retido
na fonte quando do pagamento da verba objeto da autuação.
A DRJ, ao apreciar a insurgência do ora recorrente, esclareceu que os valores estariam
submetidos à tributação e que,
[t]ratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente - como é
o caso ora analisado – a sistemática é a mesma, conforme disposto
no artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Em face das normas transcritas, não há dúvida de que a incidência
do imposto de renda das pessoas físicas é feita segundo o regime
de caixa, ou seja, a incidência do imposto sobre a renda das
pessoas físicas não ocorre com o simples surgimento do direito à
percepção dos rendimentos, mas sim no momento em que o sujeito
passivo efetivamente recebe determinado recurso da fonte
pagadora.
Resta claro que os rendimentos são tributáveis, não podendo ser
enquadrados como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Conforme já exposto acima, os rendimentos auferidos por pessoa
física, via de regra, são tributáveis apenas no momento em que o
contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer,
a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram
à disposição do contribuinte. (f. 40)

Intimado do acórdão apresentou, em 09/01/2014, recurso voluntário (f. 49/53),
reiterando a isenção dos valores recebidos em decorrência de revisão de benefício previdenciário
que, ao seu sentir, teriam natureza indenizatória. Pediu o cancelamento do débito fiscal; mas, de
forma obscura, acrescentou que o “imposto a ser calculado deverá ser efetuado com observância
das tabelas e alíquotas vigentes ‘nos meses a que se referirem’ cada um dos rendimentos, e não
na totalidade das receitas recebidos acumuladamente.” (f. 53)
É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000108/2011-20

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme já narrado, trata-se de rendimentos oriundos de benefícios
previdenciários acumulados de diversos anos da concessão de aposentadoria, pagos em parcela
única, após deferimento de processo administrativo de concessão de aposentadoria.
Sem amparo em qualquer regramento, ora defende que os valores não
poderiam sofrer incidência de imposto de renda, por dizer serem eles isentos; ora por sustentar o
cariz indenizatório da verba recebida, sem explicar qual perda ou violação de direito teria sofrido
para que seu patrimônio tivesse de ser recomposto.
Entretanto, de forma contraditória, ao final de sua peça recursal assevera que,
[e]m suma, o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, oservando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
(f. 53)
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da
evolução legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos
com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art.
543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os
RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de
competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000108/2011-20

7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art.
12 da Lei 7.713/1988.
Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-
calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal,
e não pelo montante global pago extemporaneamente (Processo no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO
CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de
referência
(regime
de
competência)
(Processo
no
13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).

Por essas razões, determino seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas no requerimento
adminsitrativo.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000108/2011-20

Por fim, quanto ao pedido de restituição de R$ 3.064,19 (três mil, sessenta e
quatro reais e dezenove centavos), retido na fonte indevidamente, nos termos do art. 7o da IN
RFB no 1717/2017 poderá ser efetuado a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa
autorizada a requerer a quantia mediante programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou quando do processamento
eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Não detém este eg. Conselho, portanto, competência para apreciar o pleito.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
no requerimento administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital